Tribunal: TJDFT
Processo: 0708794-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO SAÚDE. BENEFICIÁRIO QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DA REDE REFERENCIADA. HEMODIAFILTRAÇÃO HDF-ONLINE DE ALTO FLUXO. REEMBOLSO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. PREVISÃO DE APLICAÇÃO DA TABELA BRASÍNDICE/SIMPRO. MUDANÇA PARA CUSTO MÉDIO VIGENTE E PRATICADO PELOS INTEGRANTES DA REDE REFERENCIADA. DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. RISCO DE DESCONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, o autor vem se submetendo a tratamento de quadro nefrológico, mediante atendimento fora da rede referenciada e pedido subsequente de reembolso ao seguro saúde.
2.1. A alteração unilateral promovida pela operadora de seguro saúde – que modificou os parâmetros para cálculo do reembolso - coloca o consumidor em desvantagem, gerando o risco de que este tenha que interromper o tratamento.
3. A análise pertinente ao agravo de instrumento permite concluir pela probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, sendo possível se concluir, ainda, pela ausência de risco à agravada, pois, caso o pedido venha a ser julgado improcedente ao final, a operadora pode cobrar do segurado a diferença de valores.
4. Agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada.